Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723743-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA, KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 18:08:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador